Tribunal: TJDFT
Processo: 0700745-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0700745-32.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLARA MARIA MEIRA MACHADO LEAL APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por Clara Maria Meira Machado Leal contra a r. sentença de ID 26860135, proferida no bojo da presente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A, em que o d. juiz sentenciante julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 332, § 1o, c/c art. 487, II, do Código de Processo Civil, por entender prescrita a pretensão formulada, bem como, condenou a autora ao pagamento das despesas processuais, suspendendo a exigibilidade da condenação, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 26860138), a apelante sustenta, em síntese, a inexistência de prescrição, porquanto tomou conhecimento dos desfalques em sua conta do PASEP, após ser alertada por outros servidores e assim requerer os extratos pormenorizados de sua conta, o que ocorreu em 21/10/2019. Sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na espécie, devendo incidir a prescrição quinquenal prevista no artigo 27 daquele diploma, cujo prazo inicial ocorre do conhecimento do dano e de sua autoria (teoria da actio nata), assim considerado a obtenção do extrato junto à instituição financeira. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja afastada a suposta prescrição, cassando-se a sentença e determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento. Sem preparo, em razão da concessão da gratuidade de justiça conferida à apelante. Contrarrazões ao ID 26860150, na qual requer, preliminarmente, a suspensão do feito em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 71– TO (2020/0276752-2), que determinou a suspensão da tramitação em todo território nacional dos processos que versem sobre a matéria discutida neste recurso. Sustenta, ainda, a ilegitimidade passiva e a incompetência absoluta da Justiça Comum. Alega prejudicial de mérito, consubstanciada na prescrição quinquenal prevista no Código Civil. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em 18 de março de 2021, no bojo da Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 71/TO, acolhendo pedido formulado pelo Banco do Brasil, determinou a suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que versem sobre a questão de direito objeto de diversos IRDRs admitidos pelas Cortes de Justiça Estaduais, até o trânsito em julgado de qualquer dos incidentes. Por oportuno, cite-se o excerto da decisão: Ante o exposto, com fundamento no § 3o do art. 982 do Código de Processo Civil e no art. 271-A do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, acolho o pedido de suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que versem sobre a questão de direito objeto dos IRDRs admitidos n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI. A fim de orientar a atividade jurisdicional de suspensão de processos, estabeleço o seguinte: 1. Deverá ser suspensa a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que discutam esta questão jurídica: - O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. - A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32. - O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. 2. A ordem de suspensão, salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF, vigorará até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, sendo que o trânsito em julgado poderá ocorrer no STJ ou no STF a depender da interposição de recursos a essas Cortes (RISTJ, art. 271-A, § 3o). (g.n.) In casu, discute-se a legitimidade passiva do Banco do Brasil, o prazo prescricional incidente na espécie e o seu termo inicial, temas que, conforme já mencionado, relacionam-se às questões jurídicas alcançadas pela ordem de suspensão, presentes nos IRDRs no 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI. Assim, determino a suspensão do feito, até o julgamento dos IRDRs no 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, nos moldes da orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. , SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador